Tribunal: TJES
Processo: 5010377-68.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010377-68.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TOTH EDUCACAO E TREINAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010377-68.2023.8.08.0024

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: TOTH EDUCACAO E TREINAMENTOS LTDA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. A PARTE REQUERENTE ALEGA QUE EM 27/03/2023 OS SERVIÇOS CONTRATADOS COM A RÉ FORAM INTERROMPIDOS, SENDO QUE ESTAVA COM OS PAGAMENTOS EM DIA. EM CONTATO COM A REQUERIDA, FOI INFORMADO QUE NO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS UM TÉCNICO SERIA ENVIADO PARA AVERIGUAR A SITUAÇÃO, O QUE NÃO OCORREU. NOVE DIAS COM O SERVIÇO INTERROMPIDO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR R$4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO DA PARTE RECORRENTE PLEITEANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA, OU, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, REQUER A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)